Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720254-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Capital 1 Investimentos Imobiliários Ltda Agravados: Free Park Colchoes - Comercial de Colchões e Enxovais Ltda – EPP New Colchoes Ltda Comércios Tela Azul Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Capital 1 Investimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0710699-10.2018.8.07.0001, assim redigida: “Preliminarmente, proceda à retirada do sigilo aposto na petição de ID127865139, uma vez que não há fundamento legal para a sua manutenção, visto não se inserir em nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. No ID127865142, a parte autora formula pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas Free Paerk Colchões e Enxovais Ltda. - EPP e New Colchões Ltda. fim de incluir no pólo passivo desta demanda a empresa Comércios Tela Azul Ltda, CNPJ 36.712.380/0001-34, bem como requer o deferimento do pleito de tutela de urgência consistente no arresto de bens no endereço da pessoa jurídica em questão, localizado na Samambaia/DF, sob a alegação de que, em síntese, na execução ajuizada contra as executadas, não logrou êxito na satisfação da dívida reivindicada, em razão da suposta prática de em abuso da personalidade jurídica e da estruturação de grupo econômico entre as rés e a empresa apontada. Relata que não foram encontradas cotas bancárias de titularidade da empresa New Colchões (ID127664882), mesmo diante da comprovação já acostada aos autos quanto ao faturamento das seis lojas do grupo em nome desta pessoa jurídica, consoantes cupons fiscais acostados nos IDs 96243940, 96243943, 96245795, 96245796, 96245799 e 96245811. Aduz que, por ocasião do pedido de reconhecimento do grupo econômico, deferido no ID121314436, havia ao menos 25 empresas com o mesmo objeto social, nome fantasia semelhante, identidade de sócios e sedes nos mesmos endereços das seis lojas Dr Colchão, ocasião em que a única empresa ativa era a New Colchões, motivo pelo qual direcionou-se a presente execução àquela empresa. Relata que, após a constatação quanto à ausência de relacionamentos da empresa New Colchões com as instituições financeiras, a Advogada da parte autora dirigiu-se, em 10/6/2022, ao estabelecimento comercial da ré, a fim de realizar compra de travesseiro, para pagamento via PIX. Na ocasião, a autora identificou que os pagamentos eram direcionados ao CNPJ 36.712.380/0001-34 (IDs 127868795 e 127868798), cuja beneficiária das vendas encontra-se cadastrada como "DR. Colchão", tal como demonstra no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, bem como no contrato social, certidão da Junta Comercial e quadro societário, acostados nos IDs 127868800 a 127868807, onde se vê o registro do mesmo endereço físico, telefone e endereço eletrônico (QI4 Lote 26, Parte A, Setor Industrial de Taguatinga - DF, CEP 72135-040, telefone (61) 3352-6150, e-mail luciolobato@contacertacontabil.com.br), assim como o mesmo sócio, o Sr. Lucio Gomes Lobato, CPF 296.400.591-53, cadastrado para a empresa apontada e a ora executada New Colchões Ltda.. Relatado, passo a decidir. I - Do pedido de arresto de bens da empresa Comércios Tela Azul Ltyda, CNPJ 36.712.380/0001-34 Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois sequer a empresa apontada figura no pólo passivo desta demanda e, portanto, não houve qualquer tentativa de citação. Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não verifico demonstrada a plausibilidade do direito autoral, visto que, nada obstante se tratar de execução fundada em título executivo extrajudicial, observa-se que a empresa indicada ainda não integra esta lide, razão por que se mostra inviável a constrição de bens nesse momento processual de pessoa estranha ao feito. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. II - Do pedido de reconhecimento de grupo econômico e de instauração de Incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica Diante dos argumentos e documentos colacionados aos autos pela parte exequente, acima detalhados, os quais demonstram indícios da prática de abuso da personalidade jurídica, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36531289), em síntese, que as recorridas são devedoras contumazes, em centenas de demandas judiciais, e que as aludidas entidades têm atuado com abuso de personalidade, razão pela qual foi deferido o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo Juízo singular. Argumenta que a instauração do incidente aludido, sem a concomitante medida cautelar de arresto, tornará inócua a tentativa de satisfação do crédito, pois as devedoras estão a ocultar os recursos financeiros recebidos por meio da sociedade empresária Comércios Tela Azul Ltda. Assim, argumenta que os requisitos autorizadores do deferimento da pretendida medida cautelar de arresto estão preenchidos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto, por meio do Sisbajud, de bens pertencentes à sociedade empresária Comércios Tela Azul Ltda, com ordem de repetição automática pelo período de 30 (trinta) dias, até o valor de R$ 153.365,75 (cento e cinquenta e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), e de 50% (cinquenta por cento) dos créditos a serem recebidos pela sociedade empresária Comércios Tela Azul Ltda a título de pagamentos por meio de cartão da “Redecard”, “PagSeguro” e “Global Payments”. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 36532218 e Id. 36531290). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida de arresto. Em relação ao arresto convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pela recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No presente caso a recorrente alega que, em julho de 2021, os pagamentos referentes às vendas efetuadas pelas lojas pertencentes ao grupo “Dr. Colchão” teriam sido direcionadas para a sociedade empresária “New Colchões Ltda”. Narra que, aos 10 de junho de 2022 constatou, ao comparecer presencialmente à loja do grupo e efetuar compra com pagamento por meio de “Pix”, que o dinheiro passou a ser direcionado para a sociedade empresária “Nova Dr. Colchão comércio de Colchões Ltda”, cujo nome foi posteriormente modificado para “Comércios Tela Azul Ltda”. Assim, afirma, em síntese, que os devedores têm promovido sucessivas alterações empresariais com a finalidade de ocultar o recebimento de dinheiro, sem, no entanto, alterar a composição dos sócios e os respectivos estabelecimentos empresariais (Id. 36531289, fls. 6 e 10-12) Em que pese a peculiaridade de que a sociedade empresária “Comércios Tela Azul Ltda” não integra a relação jurídica processual, tampouco tenha sido sujeita aos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, é possível observar que a devedora, por meio dos seus sócios, tem articulado sucessivas alterações empresariais, o que pode justificar a alegada ocultação de patrimônio. Como bem pontuou a recorrente em suas razões recursais o incidente de desconsideração de personalidade jurídica pode, de fato, tornar-se inócuo, pois as quantias recebidas pela devedora têm sido direcionadas para pessoas jurídicas diversas e não para os sócios das sociedade empresárias. Por essa razão está preenchido o requisito da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir, o que legitima a pretendida medida cautelar de arresto. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do faturamento da entidade empresarial à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes aos devedora ou na hipótese em que os eventuais bens encontrados forem de difícil alienação ou insuficientes para solver o débito. Em outras palavras, a constrição do valor do faturamento consiste em medida excepcional, que somente pode ser admitida após a tentativa de arresto. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes a respeito da eventual frustração da futura satisfação do crédito, como nos casos de venda de bens ou se forem contraídas dívidas etc. No caso em deslinde é possível observar a presença de elementos de convicção, ainda que indiciários, de conduta no sentido de causar danos a elevado número de devedores, notadamente por meio de sucessivas alterações societárias. Assim, o presente caso deve ser tratado com justificável cautela, de modo a assegurar garantia da satisfação da pretensão deduzida pela recorrente. Por essa razão está demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento do arresto pretendido, devendo ser mantida a produção dos demais efeitos gerados pela decisão impugnada. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda ao arresto, por meio do Sisbajud, dos bens pertencentes à sociedade empresária Comércios Tela Azul Ltda, até o valor de R$ 153.365,75 (cento e cinquenta e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.